Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702976-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGOSTINHO FERNANDES JALES NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos na origem, constata-se a existência de sentença posterior à interposição deste recurso, por meio da qual o Juízo a quo extinguiu o feito originário. Diante desse fato novo, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intimem-se a parte recorrente para se manifestar sobre a aparente prejudicialidade do objeto do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator